Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600584-25.2020.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD
Órgão julgador: RECORRENTE: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
12/05/2021
Número: 0600584-25.2020.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 08/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600584-25.2020.6.16.0014
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - Uso
Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600584-25.2020.6.16.0014, que julgou improcedente a pretensão formulada nestes autos, o que fez
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, ante a ilegitimidade passiva
da pessoa jurídica Nova Estação Rádio Difusão e Publicidade Ltda (Rádio MZ FM), julgou extinta a
presente demanda em relação a ela, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. (Ação ajuizada pela
Coligação Somos Todos Ponta Grossa em face de Mauricio Pauliiki, Ricardo Zampieri e Rádio MZ
FM, com fulcro no disposto no art. 22 da Lei Complementar n. 64/90, alegando, em síntese, que na
data de 27/10/2020 a rádio MZ FM 90.7, no programa MZ Notícias Primeira Edição, sob o pretexto de
que o candidato Márcio Pauliki haveria sofrido um atentado no dia anterior este foi convidado a
falar na rádio, que é do grupo familiar do seu vice candidato, sobre o ocorrido. Aduz que,
diferentemente do proposto pela rádio MZ FM 90.7, o objetivo da entrevista não se consolidou,
posto que se tratou de verdadeiro palanque eleitoral para as plataformas dos candidatos ao
Executivo do Município de Ponta Grossa/PR, em total descompasso com a legislação eleitoral.
Afirma que durante a "entrevista "tida para fins específicos, os réus fizeram disparos negativos
contra a atual Administração Municipal, ressaltando a preocupação dos réus enquanto candidatos
ao pleito majoritário municipal com o futuro da Cidade de Ponta Grossa, discorreram acerca de
suas plataformas eleitorais, em clara intenção de propaganda eleitoral em benefício próprio.
Entenderam que os réus Márcio Paulikie Ricardo Zampieri se beneficiaram da prática do uso
indevido dos meios de comunicação e abuso do poder econômico, mediante a concessão de
entrevista para rádio MZ FM 90.7, igualmente investigada, no dia 27.10.2020, para promover suas
candidaturas nas eleições de 2020. Degravação da entrevista: "00:00:00Voz de João Grott:Eu falo
pra você e aquilo, não é nem o Grott advogado que tá falando, atingem o meu neto, eu vou procurar
justiça com as própriasmãos, é triste um advogado falar isso, mas eu faria justiça com as próprias
mãos, ou pelo menos não cansaria até não obter, até obter. Então primeiro aspecto é esse, nós
"tamo" vivendo uma festa da democracia, o outro aspecto e aí entra na tua resposta, nós temos
vários nichos, vamos dizer assim, do traficante, né. E a gente sabe aquele traficantezinho, o tra... O,
o, o aviãozinho que que ele vende? Aquele que vende pra uma comunidade própria como o ouro
verde, o que que ele vende Paulo Melo? Ele vende o que? Vende maconha e crack, maconha e
crack, lá não tem traficante de cocaína, muitas vezes menos tem pra servir aquela população,
traficante de nove milímetros. Equiparo a situação que ocorreu no Ouro Verde ontem com a
situação que nós tivemos no domingo de madrugada com a granada na, no carro da PM. Voz de
Mike:Em Ipiranga!Voz de Paulo Melo:Em Ipiranga! (...)). RE19
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-
PSDB / 55-PSD (RECORRENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
MARCIO ADRIANO PAULIKI (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
NOVA ESTACAO RADIODIFUSAO E PUBLICIDADE LTDA
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34007
866
12/05/2021 10:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.681

RECURSO ELEITORAL 0600584-25.2020.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
RECORRIDO: MARCIO ADRIANO PAULIKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
RECORRIDO: RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
RECORRIDO: NOVA ESTACAO RADIODIFUSAO E PUBLICIDADE LTDA
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
-
AIJE.
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO E USO INDEVIDO DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO.
NÃO
Num. 34007866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210273555000000033160842
Número do documento: 21051210273555000000033160842

OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DOS
CANDIDATOS EM PROGRAMA DE
RÁDIO LOCAL PARA COMENTAR
SUPOSTO ATENTADO OCORRIDO NO
DIA
ANTERIOR.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do
TSE, "o uso indevido dos meios de
comunicação social não pode ser
presumido e requer que se demonstre
a gravidade em concreto da conduta,
" (TSE,
com mácula à lisura do pleito
RO nº 060159031, Acórdão, rel. Min.
Sergio
Silveira
Banhos,
DJE
.
29/06/2020)
2. A participação do candidato ao
cargo de prefeito e seu vice em uma
única entrevista em programa de rádio
local, no período da manhã, para
comentar suposto atentado que teria
ocorrido no dia anterior, ainda que
tenha
criticado
a
administração
municipal, mas pedido expresso de
votos, não tem gravidade suficiente
para ferir os bens jurídicos tutelados
na AIJE.
3. O fato de a rádio ser de propriedade
de familiares de um dos candidatos,
por si só, não caracteriza o abuso,
uma vez que ausente prova nos autos
de
que
houve
emprego
desproporcional de recursos ou de
irregularidades de cunho financeiro
cometidas
em
benefício
dos
recorridos, sem prejuízo da apuração
no âmbito do tratamento privilegiado.
4. Recurso Desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)
Num. 34007866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210273555000000033160842
Número do documento: 21051210273555000000033160842

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela
Coligação
” em face de
“SOMOS TODOS PONTA GROSSA
MÁRCIO PAULIIKI, RICARDO
e
por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de
ZAMPIERI
RADIO MZ FM
comunicação, consubstanciado em entrevista fornecida pelos candidatos
e
MÁRCIO PAULIKI
em 27.10.2020 à rádio MZ FM 90.7, no programa MZ Notícias Primeira
RICARDO ZAMPIERI
Edição.
Na sentença (id. 22354166) o juízo da 014ª ZONA ELEITORAL - PONTA
julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo
GROSSA
Civil, bem como extinto o processo em relação à pessoa jurídica NOVA ESTAÇÃO RÁDIO
), com fulcro no art. 485, VI do CPC.
DIFUSÃO E PUBLICIDADE LTDA. (RÁDIO MZ FM
Em face da sentença, foi interposto o presente Recurso Eleitoral (id. 22354516)
pela Coligação “
” alegando, em síntese que: i) a
SOMOS TODOS PONTA GROSSA
controvérsia nos autos trata da análise do conteúdo da fala do recorrido
, que
MÁRCIO PAULIKI
em uma entrevista realizada em 27/10/2020 na
, quando deveria tratar do
RÁDIO MZ FM
suposto atentado contra sua pessoa, utilizou, ilicitamente, a concessão pública para propagar
críticas contra seus adversários e enaltecer sua própria figura; ii) a sentença deixou de
observar que houve alusão aos adversários do recorrido, além do enaltecimento de suas
qualidades frente aos demais candidatos, demonstrando inegável tratamento privilegiado e uso
indevido dos meios de comunicação social; iii) o proprietário da emissora de rádio é ALYSSON
, ex-vereador e irmão do recorrido
, sendo o
FERNANDO ZAMPIERI
RICARDO ZAMPIERI
programa questionado apresentado por
, pai do recorrido
MARCUS ZAMPIERI
RICARDO
; iv) durante a entrevista foi explorada a posição contrária do candidato
à
ZAMPIERI
PAULIKI
atual administração, dando azo à apresentação de críticas e comentários, tratando de temas
diversos do suposto objetivo da entrevista; v) a entrevista abordou temas específicos e
estratégicos para campanha eleitoral como a suposta falta de infraestrutura municipal,
problemas na segurança e na saúde; vi) criou-se o ambiente da entrevista para, unicamente,
dar palco para as colocações do recorrido
em uma emissora de rádio, em ambiente e
PAULIKI
situação que nenhum outro candidato teria acesso ou possibilidade de ingressar, pois jamais
foi dado a qualquer outro oponente a oportunidade de participar de entrevista de igual condão;
vii) utilizou-se da entrevista para realização de propaganda eleitoral em favor dos recorridos,
em situação que não foi oportunizada aos demais concorrentes ao pleito; viii) o fato de os
recorridos
e
não terem angariado sucesso na eleição, ficando de fora da
PAULIKI
ZAMPIERI
disputa do segundo turno, ao contrário do defendido pela sentença, não é uma demonstração
da pouca relevância do ilícito; e ix) a referida rádio possui veiculação de seus conteúdos pela
internet, (www.mzfm.com.br), com perfil na rede social Facebook,
https://m.facebook.com/mzfm90.7/?locale2=pt_BR, que reproduzem os seus conteúdos e
deram amplo alcance à entrevista realizada. Pugna pelo provimento do Recurso, a fim de que
seja julgada procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Em contrarrazões, MÁRCIO ADRIANO PAULIKI, RICARDO ALBERTUS
e
. sustentam, em
ZAMPIERI
NOVA ESTAÇÃO RADIO DIFUSÃO E PUBLICIDADE LTDA
síntese, que: i) no dia 26.10.2020, por volta das 11h00min, o então candidato MARCIO
Num. 34007866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210273555000000033160842
Número do documento: 21051210273555000000033160842

e seus apoiadores encontravam-se em caminhada na localidade
e, em
PAULIKI
OURO VERD
, quando um homem sacou uma arma, calibre 9mm, de uso restrito do
PONTA GROSSA
Exército Brasileiro, em meio à população e candidatos, ii) conforme consta do boletim de
ocorrência, o acusado estava detido por populares em um local de aglomeração, sendo
possível e até compreensível a acusação, não formal, de que poder-se-ia tratar de um
atentado; iii) devido à grande repercussão na cidade e diante dos fatos que foram relatados
pela imprensa local, os candidatos foram convidados para a concessão de uma entrevista; iv)
eventuais discussões, até acaloradas, sobre a situação municipal e da segurança pública que
envolve todo o país foram resultado da entrevista, a qual, em momento algum, privilegiou os
candidatos; v) não houve uso indevido dos meios de comunicação ou abuso de poder
econômico. Pugnam pelo desprovimento do Recurso.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 23669016).
É o relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo, já que a sentença foi publicada no Diário da Justiça
II.i.
Eletrônico n. 278/2020 em 24/11/2020, sendo a peça protocolada em 26/10/2020 (id.
22354466), na forma do art. 258 do Código Eleitoral.
No mérito, a discussão nos autos cinge-se à suposta prática de abuso de
II.ii.
poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação pelos recorridos MÁRCIO
e
, consubstanciado em entrevista por eles concedida em
PAULIKI
RICARDO ZAMPIERI
27.10.2020 à rádio MZ FM 90.7, no programa MZ Notícias Primeira Edição.
A ação de investigação judicial, na forma do art. 22 da Lei Complementar nº
II.iii.
64/1990, tem cabimento diante da constatação de abuso de poder econômico, abuso do poder
de autoridade, utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de
candidato, partido ou coligação,
:
in verbis
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral
ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos
ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político, obedecido o seguinte rito:
[...]
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos
hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à
eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do
Num. 34007866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210273555000000033160842
Número do documento: 21051210273555000000033160842

candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou
pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para
instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando
quaisquer outras providências que a espécie comportar;
[...]
Com as alterações advindas com a Lei Complementar n° 135/2010, a
jurisprudência do
passou a levar em consideração uma
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
análise qualitativa do ato sindicado, ou seja, o alto grau de reprovabilidade da conduta (
), em detrimento de um exame meramente quantitativo, voltado, por exemplo, à
gravidade
verificação objetiva da diferença de votos como balizadora da potencialidade (critério não mais
aferível):
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.
ABUSO DO PODER ECONÔMICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte e nos termos do art. 22, XVI, da
LC 64/90, para que fique configurada a prática de abuso de poder, é
necessária a comprovação da gravidade dos fatos, e não sua
potencialidade para alterar o resultado da eleição, isto é, deve-se levar em
conta o critério qualitativo - a aptidão da conduta para influenciar a vontade
livre do eleitor e desequilibrar a disputa entre os candidatos -, e não o
quantitativo, qual seja a eventual diferença de votos entre o candidato
.
eleito para determinado cargo e os não eleitos
(REspE n° 114/MG, Rei. Min. Admar Gonzaga,
de 25.2.2019)
DJe
II.iv. Ausência de gravidade
ensina que a utilização indevida dos meios de
RODRIGO LOPES ZILIO
comunicação social ocorre sempre que um veículo de comunicação social (v.g., rádio, jornal,
televisão) não observa a legislação de regência, causando benefício eleitoral a determinado
candidato, partido ou coligação (Direito Eleitoral. 6ª ed., Verbo Jurídico, p. 645).
A jurisprudência do
é no sentido de que,
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
para que se comprove o uso indevido dos meios de comunicação social, é essencial que se
analise o número de programas veiculados, o período de veiculação, o teor deles e outras
circunstâncias relevantes, que evidenciem a gravidade da conduta a que se refere o art. 22,
XVI, da LC 64/90 e, ainda, que o uso indevido dos meios de comunicação social não pode ser
presumido, requerendo que se demonstre a gravidade em concreto da conduta, com mácula à
lisura do pleito. Confira-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. GRAVIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO. SÍNTESE DO CASO
Num. 34007866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210273555000000033160842
Número do documento: 21051210273555000000033160842

1. Trata–se de agravos regimentais interpostos contra decisão que negou
seguimento a recurso ordinário, o qual buscava a reforma de acórdão do
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe que julgou improcedente ação de
investigação judicial eleitoral proposta com fundamento na prática de abuso do
poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social, por meio de
programas divulgados por emissora de rádio. ANÁLISE DOS AGRAVOS
REGIMENTAIS
2. Este Tribunal já se posicionou no sentido de que, para que se comprove
o uso indevido dos meios de comunicação social, é essencial que se
analise o número de programas veiculados, o período de veiculação, o teor
deles e outras circunstâncias relevantes, que evidenciem a gravidade da
conduta a que se refere o art. 22, XVI, da LC 64/90. Precedente: REspe

822–03, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE de 4.2.2015.
3. Na espécie, embora tenha se verificado, a partir da análise do teor dos
programas veiculados pela rádio Tobias Barreto FM, que houve enaltecimento
das ações do recorrido como prefeito do Município de Tobias Barreto/SE, não
ficou demonstrada nos autos a gravidade da conduta narrada, necessária à
configuração da prática de abuso do poder econômico, conforme disposto no art.
22 da Lei Complementar 64/90, pois não foram apresentados dados que
indiquem o alcance dos programas de rádio veiculados junto à população, nem
sua influência perante o eleitorado, restando não comprovada sua aptidão para
macular a normalidade e a legitimidade do pleito.
4. Conquanto o autor da AIJE tenha colacionado, ao interpor o recurso ordinário,
documentação que diria respeito ao número de acessos à emissora de Rádio
Tobias Barreto FM, à quantidade de seguidores e curtidas da página da Rádio
no Facebook, bem como ao número de votos recebidos pelo recorrido nas
Eleições de 2018, tais documentos e respectivas informações não constavam
anteriormente dos autos, aos quais a recorrente já tinha acesso anteriormente,
não tendo sido apresentada nenhuma justificativa para sua juntada posterior.
Assim, coube o acolhimento da preliminar suscitada pelo primeiro recorrido, em
sede de contrarrazões ao recurso ordinário, a fim de se desconsiderar tais
elementos, diante de sua extemporaneidade e dada a preclusão, não se tratando
de fatos públicos e notórios, razão pela qual é inaplicável o art. 23 da Lei
Complementar 64/90.
5. Ainda que se reconheça que – embora a rádio não tenha alcance em todo o
Estado, mas apenas no município – 80% dos eleitores do candidato a deputado
estadual ora agravado têm domicílio eleitoral em Tobias Barreto, não se apontou
nenhum liame entre os votos a ele atribuídos e os programas divulgados pela
emissora de rádio Tobias Barreto FM, isto é, não foi apresentada nenhuma prova
que indique que o conteúdo de tais programas teria influenciado o eleitorado.
6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o uso indevido dos
meios de comunicação social não pode ser presumido e requer que se
Num. 34007866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210273555000000033160842
Número do documento: 21051210273555000000033160842

demonstre a gravidade em concreto da conduta, com mácula à lisura do

pleito" (REspE 225–04, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 26.6.2018).
CONCLUSÃO Agravos regimentais a que se nega provimento.
(TSE, RO nº 060159031, Acórdão, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJe
29/06/2020)
Os recorridos afirmam que no dia 26.10.2020, por volta das 11h00min, o então
candidato
e seus apoiadores encontravam-se em caminhada na localidade
MARCIO PAULIKI
, em
, quando um homem sacou uma arma, calibre 9mm, de
OURO VERDE
PONTA GROSSA
uso restrito do Exército Brasileiro, em meio à população e candidatos.
Juntaram cópia da denúncia em desfavor de JONATHAN FERNANDES
a (id. 22351766) onde consta a prática, em tese, dos seguintes fatos
FERREIRA DE LIM
delituosos:
1º Fato: No dia 26 de outubro de 2020, por volta das 11h10min, em via pública,
na Rua Celestina, Ouro Verde, nesta Cidade e Comarca de Ponta Grossa/PR, o
denunciado Jonathan Fernandes Ferreira de Lima, com consciência e vontade,
consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em desacordo com a
determinação legal ou regulamentar, uma vez que desprovido da devida
autorização, portava 01 (uma) pistola, calibre 9mm, marca Jericho, nº de série
F38774, municiada com 8 (oito) munições intactas, conforme auto de exibição e
apreensão de mov. 1.6 e auto de exame provisório de eficiência e prestabilidade
de arma de fogo de mov. 1.8.
2º Fato Na mesma data, horário e local do primeiro fato, o denunciado Jonathan
Fernandes Ferreira de Lima, dolosamente, de forma consciente e voluntária,
ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com o
objetivo de consumo pessoal, 11 g (onze gramas) da substância entorpecente
conhecida como cocaína, conforme auto de exibição e apreensão de mov. 1.6 e
auto de constatação provisória de droga de mov. 1.9.
No dia seguinte, 27/10/2020, os candidatos
e
MÁRCIO PAULIKI
RICARDO
foram entrevistados na rádio MZ FM 90.7, no programa MZ Notícias Primeira
ZAMPIERI
Edição para falar do suposto atentado e da prisão do suspeito que portava arma e trazia
consigo substância entorpecente (cocaína).
No caso em exame, o recorrente aponta essa entrevista como abuso de poder
econômico e uso indevido dos meios de comunicação, alegando que, na oportunidade, o
candidato
que deveria tratar do suposto atentado, ao contrário, utilizou do espaço
PAULIKI,
concedido pela rádio para propagar críticas contra seus adversários e enaltecer sua própria
figura. Sustenta que a entrevista abordou temas específicos e estratégicos para campanha
eleitoral, como problemas na segurança e na saúde e que o mesmo espaço de propaganda
não foi oportunizado aos demais candidatos concorrentes ao pleito.
Num. 34007866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210273555000000033160842
Número do documento: 21051210273555000000033160842

Inicialmente, destaca-se que esse mesmo fato foi discutido na Representação nº
0600486-53.2020.6.16.0139, ajuizada pela Coligação “
” em
SOMOS TODOS PONTA GROSSA
face de
de relatoria do e.
NOVA ESTAÇÃO RADIODIFUSÃO E PUBLICIDADE LTDA.,
JUIZ
, no qual esta Corte entendeu que a entrevista consistiu, na
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
verdade, em concessão de espaço privilegiado para que o candidato participasse de programa
de rádio, aplicando multa à emissora de rádio no valor de R$ 42.564,00, em acórdão que foi
assim ementado:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
EMISSORA
DE
RÁDIO.
TRATAMENTO
PRIVILEGIADO
A
CANDIDATO.
VEDAÇÃO.
MULTA.
REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA PROGRAMAÇÃO. NÃO
CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. As emissoras de rádio podem entrevistar candidatos quando da ocorrência de
fatos não diretamente ligados às eleições; todavia, o desvirtuamento da
entrevista que configure tratamento privilegiado a candidato incide na vedação
do artigo 45, inciso IV, da Lei das Eleições e atrai a multa do § 2º do mesmo
artigo.
2. Hipótese em que durante uma caminhada da qual participava o candidato
houve um episódio de natureza policial, vindo a emissora a convidá-lo para uma
longa entrevista de mais de hora e meia, na qual se tratou daquele fato mas
também de vários outros, inclusive da campanha eleitoral.
3. Emissora de rádio que é controlada pelo irmão do candidato a vice-prefeito na
chapa do entrevistado.
4. A existência de infrações diferentes ao artigo 45 da Lei das Eleições é
suficiente para que se configure a reincidência, pois esta não precisa ser
específica. É justificado que seja assim, pois o objetivo da norma é dissuadir as
emissoras de se converterem em mecanismos de interferência na igualdade de
chances entre os candidatos, sendo que qualquer transgressão dentre as
arroladas tem a potencialidade de prejudicar adversários e beneficiar apoiados.
A reincidência é quanto a essa atuação ilícita e não em relação a cada tipo
específico de conduta vedada.
5. A resolução TSE nº 23.610/2019 equacionou a questão do cálculo das multas
fixadas em UFIR, não cabendo, até em homenagem ao princípio da segurança
jurídica, rever a orientação fixada para as eleições 2020.
6. A suspensão da programação das emissoras de rádio somente é aplicável
para infrações muito graves, hipótese não configurada nos autos. Além disso,
com o término do período eleitoral, não há motivos para a suspensão da
programação, pois a punição não estaria intimamente ligada à proteção dos
bens jurídicos a que se destina, mormente a isonomia entre os candidatos.
7. Recursos eleitorais conhecidos e parcialmente providos.
Num. 34007866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210273555000000033160842
Número do documento: 21051210273555000000033160842

A despeito de ter sido reconhecido no referido processo que houve o
desvirtuamento da entrevista, configurando tratamento privilegiado a candidato, o fato não se
reveste de gravidade suficiente a atrair as sanções do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990.
Com efeito, é incontroverso que, no dia 26 de outubro de 2020, por volta das
11h10min, durante caminhada realizada pelo candidato
na Rua
MÁRCIO PAULIKI
foi preso
CELESTINA, OURO VERDE, JONATHAN FERNANDES FERREIRA DE LIMA
portando uma pistola calibre 9mm, marca Jericho, nº de série F38774, municiada com oito
munições intactas na cidade de
conforme consta de cópia da denúncia
PONTA GROSSA,
juntada no id. 22351766.
De acordo com a íntegra da degravação juntada no id. 22353316, a entrevista
iniciou-se às oito horas e dez minutos e findou às nove horas e vinte e oito minutos do dia
seguinte. Estavam presentes os candidatos M
e
. Durante
ÁRCIO PAULIKI
MARCUS ZAMPIERI
o programa são intercaladas falas de MARCIO PAULIKI, MARCUS ZAMPIERI, JOÃO GROTT
e do entrevistador
.
MICK
Dos áudios juntados na inicial, tem-se que, durante aproximadamente uma hora e
vinte minutos, o programa tratou do suposto atentado de que teria sido vítima o candidato
, tendo sido debatido, em síntese, os seguintes temas: o fato do suspeito
MARCIO PAULIKI
portar arma de uso do exército brasileiro, a apreensão de drogas, que alguns candidatos
concorrentes estariam tratando com desdém o suposto atentado, o fato de o suspeito ao
chegar na delegacia já ter um advogado esperando-o, o valor da fiança arbitrada em três mil
reais e os boletins de ocorrência constantes em nome do suspeito.
Com efeito, o programa começa com a apresentação do tema pelo apresentador
:
MICK
[...]
Voz de Mick:
Oito e onze da manhã, não perca a sua hora e nem a sua condução gente, oito e
onze aqui no MZ notícias primeira edição. Nós estamos recebendo hoje uma
presença importante aqui na, nos estúdios da MZ, pra explicar um acontecido
que ontem abalou aí com toda cidade todo mundo ficou, foi o comentário do dia
ontem é claro que infelizmente por um lado é até ruim, podemos dizer do
acontecimento né Marcus e pra esclarecer, o candidato a prefeito o Márcio
Pauliki está aqui nos estúdios da MZ pra explicar aos ouvintes da MZ, explicar a
todos nós o acontecido, pra tirar esse boato fake news, é cada um contando uma
história diferente da outra e hoje a gente vai trazer o relato daquilo que
realmente houve pra esclarecer de uma vez por todas para os ouvintes da MZ.
[...]
Na sequência foi discutido o fato do suspeito portar arma de uso do exército
brasileiro, bem como da apreensão de drogas.
Num. 34007866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210273555000000033160842
Número do documento: 21051210273555000000033160842

[...]
Voz de Marcus Zampieri:
O direito, acabaram, é, dominado tomando a sua arma, uma arma, inclusive
portava uma arma de, de poder restrito né, quem pode ter aquela arma é apenas
as forças armadas né. Há quem diga inclusive ainda, não, era um coitadinho que
tava na hora errada, é, acabou estava, não. Não foi isso que aconteceu né, tem
vídeos inclusive ali que demonstram a hora da abordagem, foi é, foi dominado
esse, esse meliante né, que tem várias passagens pela polícia inclusive né, tava
ali armado com uma pistola nove milímetros, repito, de uso do exército brasileiro,
sabe como que ele conseguiu essa arma, principalmente as munições né,
também foi apreendido junto com ele uma grande quantidade de drogas de
cocaína, né, e graças a Deus aí por uma atuação aí das pessoas que passavam
pelo local acabaram dominado o cidadão né, inclusive, reitero aí, tem vídeo,
acho que o Mick vai passar depois ali o vídeo quando aconteceu a abordagem,
quando aconteceu a, a, o domínio desse, desse cidadão pra evitar um mal maior
quando se, se direcionava ali para o candidatos a prefeito e vice, o Pauliki e o, o
Zampieri, então graças a Deus tudo foi resolvido naquele momento ele foi preso,
encaminhado a décima terceira subdivisão policial, né. E o candidato Márcio
Pauliki está aqui, não como, como candidato, mas como quem sofreu ontem
esta, essa, esse risco ali, até risco de vida, porque não falar dessa forma né,
caso ele não tivesse conseguido, se eu entendo, talvez hoje o Pauliki não
estivesse aqui nos microfones da MZ.
[...]
Após, foi parabenizada a guarda municipal:
[...]
Voz de Marcus Zampieri:
O Márcio se me permite, é... Ontem como falei poderia ter tido um desfecho de,
de forma trágica, se não fosse a atuação das pessoas ali naquele momento,
inclusive, é, as pessoas que desarmaram Mick eram, eram policiais....
Voz de Mick:
A paisana né?
Voz de Marcus Zampieri:
Não, não eram policiais a paisana, eles estavam de folga ali, não sei se moram
na região e que acabaram abordando, da guarda municipal, até quero
parabenizar aí guarda municipal, é, é, porque além de trabalhar incansavelmente
quando estão no seu horário de trabalho, fora dele também, né. Se não fosse ele
talvez a tragédia teria ocorrido.
Num. 34007866 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210273555000000033160842
Número do documento: 21051210273555000000033160842

[...]
Prosseguindo, foi comentado que alguns candidatos concorrentes estariam
tratando com desdém o fato:
Voz de Marcus Zampieri:
É... Gostaria de perguntar Márcio, a você Márcio Pauliki, é, sobre a questão...
Você mencionou aqui no início da sua fala que, alguns, alguns concorrentes
estariam tratando com desdém esse fato de ontem, é, é, nós causa tristeza e até
repúdio quando esses candidatos aí concorrem com você nessa eleição, em um
momento que poderia ter sido muito trágico no dia de ontem, é ter essa tratativa
né, ter esses comentários, inclusive o pai de uma candidata aí, que nem rádio
tem, não sei porque mas nem rádio mais tem, mas faz programa no facebook aí
tratando com desdém. Eu gostaria de saber inclusive perguntar a esse, esse pai
da candidata, e se fosse ela que tivesse lá, será que ele estaria usando o seu
programa de rádio hoje, de rádio não né, de, de, de, de... viu.
[...]
Novamente falaram de como o suspeito teria conseguido a arma:
Voz de Marcus Zampieri:
Esse tipo de comentário, eu acho que tem que saber delinear e saber separar, o
que é questão política da questão pessoal, o que aconteceu ontem, poderia ter
acontecido com qualquer munícipe da cidade de Ponta Grossa, qualquer um,
qualquer um, poderia ser seu pai, seu irmão, seu filho, qualquer um, é uma coisa
que acontece hoje em dia. Ah mas então é porque é o candidato, não, porque foi
o candidato que teve relevância, mas pra acordar e ver qual é, qual é a
segurança que nós temos em Ponta Grossa, o que, que falta em Ponta Grossa,
tá aí "ó", um grande fato de ontem. Quer dizer que um meliante com a pistola de
nove milímetro no bolso, uma, uma pistola de uso, ratifico, ratifico, de uso do
exército brasileiro, né. Tá lá, uma pistola, é... Municiada né, aí eu pergunto é
normal isso? Vejo gente falando que é normal, a mas ele tava.. não estava com
um revólver 38, ele estava com um armamento militar de uso exclusivo do
exército brasileiro. Como que ele conseguiu isso Paulo Melo, como que ele, ele
foi lá no 13 BIB aqui, entrou pela porta da frente, foi láno local das armas, lá da,
da 13 BIB, pegou a arma saiu e foi lá pra tentar, pra fazer um atentado, daí as
pessoas acham que é normal, mas pera ai, como que conseguiu essa arma de
uso exclusivo do exército brasileiro, não é um, não é um, um assaltantezinho de,
de, um ladrão de galinha não, como se diz no verbo popular ai, não isso não é.
Pra conseguir esse tipo de arma, faz parte de um grupo criminoso forte, pra
conseguir, pra ter um armamento desse, não é um 38 não, que compra na
esquina, é uma pistola nove milímetro municiado, certo? Com seu carregador
municiado, então deve sair às forças da polícia civil, da, da, do... Polícia federal,
por que que eu falo polícia federal? Porque envolve um candidato político e
Num. 34007866 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210273555000000033160842
Número do documento: 21051210273555000000033160842

porque eu um armamento de uso exclusivo do exército brasileiro, que é federal,
então a polícia federal, também tem que se mexer né, levantar essa situação.
[...]
Após, abordou-se o fato de o suspeito, ao chegar na delegacia, já ter um
advogado esperando-o:
[...]
Voz de Marcus Zampieri:
Bem naquela hora, sai tá, daí dominam ele, colocam na viatura, chamam a
guarda municipal, como disse aqui o Márcio Pauliki, que chegou rapidamente,
né, parabéns aí a guarda municipal, aí chegou lá prendeu o cidadão é
imediatamente levou para a décima terceira. Aonde você quer chegar Marcus
Zampieri? Eu quero chegar no seguinte ponto, quando chegam lá, lá, na décima
terceira, o que isso, entre o fato, a chegada e o deslocamento 30 minutos talvez,
talvez menos, talvez um pouquinho mais, sabe o que que tinha lá Dr. Grott? O
advogado constituído esperando esse cidadão. Mas pera aí Paulo, como, como
amiga, amigo ouvinte MZ FM, como? Como? O advogado sabia então que o
cara ia casualmente, estava saindo, ia sair exatamente da casa de uma senhora
lá né, sair daquela casa imediatamente, ocorreu o fato e ocorre cinco minutos
depois iam derrubar ele, tomar arma dele, iam chamar a guarda municipal iam
levar pra, pra décima terceira e o advogado já ia tá lá. Orra Paulo, pera ai, é
história pra boizinho dormir aí, que o pessoal da oposição, os concorrentes, "ó",
tem que entender que política é concorrência, é concorrência só isso, é
democracia é concorrência, não é esse tipo de coisa, nós tamo falando de vidas
humanas, nós tamo falando de ser humano, a eleição chega e passa, tem que
entender isso aí que é tão importante o poder assim que não podem perder esse
poder que lá está.
[...]
Na continuidade, foi falado sobre a fiança arbitrada em de três mil reais e os
boletins de ocorrência constantes em nome do suspeito preso.
[...]
Voz de Marcus Zampieri:
Ei Paulo, viu Paulo me diga uma coisa, deixa eu perguntar, o árbitro, ele arbitrou
três mil reais, quer dizer então, agora pergunto doutor lá doutor se fosse o seu
filho que tivesse lá doutor o senhor ia arbitrar 3 mil reais e liberar o cara embora
e dizer nossa, é cara, ele, é... Um... cidadão que tava lá na hora errada no
momento errado, será que o delegado ia fazer isso, o Paulo? O que aconteceria
com esse o... Cidadão, aí teria os rigores da lei. Voz de Paulo Melo: Não, não, e
principalmente, principalmente a questão de... De... Do não envolvimento, não
Num. 34007866 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210273555000000033160842
Número do documento: 21051210273555000000033160842

envolvimento da polícia federal, por caso da arma, da questão cocaína e, esta
situação, um cidadão que como falaram é, um cidadão lá do... Do, humilde, não
sei o que, com uma pistola de uso res, ires, restrito e de repente do nada surge
três mil reais, já tinha um advogado.
Voz de Marcus Zampieri:É então se veja, tem o fato de ontem que aconteceu
que foi através do, do número do boletim 109 é... 1099818 2020 que foi o fato
que aconteceu ontem, é... Tem outro boletim 4491972020, recente, que fala que
esse cidadão é... Teve um mantado de busca e apreensão é... Tã... Tã... Se
encontrava um casal de adulto, homem adulto, senhor Paulo Roberto Roto...
An...an... An... E sua esposa no local, tá... tá... Envolvimento com o alvo, tá...
Tá... Tá... Drogas. Teve o boletim aqui 6914062019, esse mesmo meliante
descrição tá... Tá... Polícia militar estava no patrolamento na rua, avistou o
elemento, frente ao número 123, de atitude suspeita que ao avistar o esboço de
nervosismo, tá... Tá... Abordagem, tá... Tá... Tá... Encontrado substância cocaína
contendo tantasgramas, tá... Tá... Tá...tá... Aí tem o boletim 9425722018,
abordagem suspeito, tá... Tá... Se encontrava junto com um tal de raf... Rafael
não sei das quantas, tá... Tá... Tá... acompanhado da polícia militar, tá... Tá...
Com uma moto, tá... Tá... Tá... Foi encontrado embaixo um revólver calibre 38,
an...an... Tem o boletim 7683302018 também, porte ilegal de arma, mais um
porte ilegal de arma, e na região, foi pego no, na rua, na, no bairro Colônia Dona
Luíza, nã...nã... esse é o cara, é o terceira vez que foi preso por porte ilegal de
arma, tem por cocaína e tal.
O recorrente alega que, durante a entrevista, foi explorado todo o tipo de
tratamento contrário à administração à época, sempre dando azo à apresentação de críticas e
comentários pelo recorrido
, tratando de temas que em não envolviam o atentado
PAULIKI
contra o candidato, como a falta de infraestrutura municipal, problemas na segurança e saúde
públicas. Destaca os seguintes trechos:
(Áudio 01):
Voz de João Grott:
Em Ipiranga. Então de tudo isso que eu falo a vocês, o que nós vemos é a falta
de presença no Estado, com bem pouco, agora a pouco, agora a pouco o Márcio
Pauliki falou, lá não tem escola, lá não tem calçamento, lá não tem rua, ou seja,
nós “tamos” transformando a cidade de Ponta Grossa, será que num mini Rio De
Janeiro? Onde o tráfico domina as vilas, não entro nem num aspecto aqui de
crime eleitoral ou não, mas da falta de presença do Estado. Da falta de presença
do Estado que não tem a capacidade de, né, guardar os seus cidadãos, e sabia
que teria, tem movimento, nós tamo num movimento político, cadê o Estado? Ou
será que o Estado não estava lá de propósito?
Áudio 02):
Voz de Márcio Pauliki:
Num. 34007866 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210273555000000033160842
Número do documento: 21051210273555000000033160842

É isso que eu falo, multiplicou por mil a situação por estar CANDIDATO, mas eu
imagino qualquer cidadão passando por essa situação. As minhas filhas ficaram
desesperadas, minha esposa, meu pais que estão viajando tavam chorando né
gente, né, a segurança pública e a justiça criminal elas têm que garantir a ordem,
tem que garantir a educação e o progresso, a família a ética a moral, são
sustentáculos de uma nação forte, justa, solidária, próspera, nós temos que lutar
por isso, eu imagino que nós temos que lutar por todas essas famílias que
famílias que muitas vezes não tem condição de buscar de poder buscar os seus
direitos assim como eu venho buscar, é o que mais me entristece. Ponta Grossa
é uma cidade que tem 350 mil habitantes, mas tem mais de 20 mil famílias,
gente que vive abaixo da linha que ganha menos que um salário a família toda.
Essas pessoas ao contrário, o que você falou Mike de que daqui a pouco
estamos achando que é normal aqui como no Rio de Janeiro, lá ao menos nos, é
doutor Grott, você vê nos morros a, a, digamos essa, essa situação de, de,
desmando público. Aqui em Ponta Grossa você encontra nos Vales, então
muitas vezes você não encontra as pessoas, não enxergam essas pessoas
estão ali, naquela, no coração da cidade, nós temos falado muito isso, da
integração, de uma cidade mais integrada. Atrás do shopping Palladium nós
temos por exemplo a região mais empobrecida de Ponta Grossa, que é a
Coronel Cláudio, é ali o pessoal da vila Princesa, é como nós temos aqui entre a
prefeitura e a so, a, lá Nova Rússia, também a Hilgemberg a Cristina, são vales,
e infelizmente essas pessoas estão lá, totalmente desassistidas de uma Ponta
Grossa desconhecida pra alguns, é aquela pessoa que está vivendo a baixo de
uma, dentro de uma casa que não tem segurança nenhuma, qualquer momento
pode ser tirada da de lá, que não tem acesso a escritura como eu falei, não tem
a pavimentação, uma saúde que ela não consegue, ainda mais agora no meio
de uma pandemia, não consegue buscar acesso a saúde. Alguém que tem essa
insegurança como algo normal, daqui a pouco nós vamos em Ponta Grossa
milícias, se for assim
(Áudio 03):
Voz de Márcio Pauliki:
Começa viver acuada, daqui as crianças não conseguem sair de... da... De casa,
essa Ponta Grossa infelizmente ela cresceu muito nos últimos oito anos em
relação a tantas indústrias, veio muitas coisas pra cá, mas infelizmente a
distribuição de renda não aconteceu João. É, ESSAS PESSOAS NÃO
RECEBERAM, O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO GENTE, ELE SÓ SE
JUSTIFICA QUANDO HÁ PROGRESSO SOCIAL, QUANDO ESSAS PESSOAS
CONSEGUEM
TER
O
IMPULSO
E
NÃO
É
ATRAVÉS
DOS
ASSISTENCIALISMO, QUE EU VEJO MUITOS DIZENDO QUE NÓS TEMOS
QUE DAR ASSISTÊNCIA, MUITAS PESSOA PRECISAM, MAS A MELHOR A
ASSISTÊNCIA QUE SE PODE DAR É O RESGATE DA CIDADANIA ATRAVÉS
DO EMPREGO E DESSA SITUAÇÃO QUE EU FALO NÉ, DESSA
INFRAESTRUTURA QUE PONTA GROSSA ESTÁ TOTALMENTE ARCAICA,
NA RELAÇÃO DE PLANEJAMENTO, NÓS VAMOS PASSAR UMA NOVA
Num. 34007866 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210273555000000033160842
Número do documento: 21051210273555000000033160842

DÉCADA GENTE, É UMA NOVA PONTA GROSSA, UMA NOVA DÉCADA,
PRECISAMOS DE NOVOS PROJETOS PRA CIDADE E AS PESSOAS DE BEM
DE PONTA GROSSA TEM QUE PENSAR UNIDAS NISSO. Nesse momento
esses confrontos, usar essa situação, por exemplo, essa situação que tá
acontecendo aqui, em momento algum eu e o Ricardo nós vamos usar na
questão política, em momento algum, nós VAMOS VOLTAR COM FORÇA
TOTAL FALANDO DE PROPOSTAS, mas nós vamos aumentar sim a carga em
cima dessa questão de segurança, porque que eu já falei, o que mais me deixou
abismado não foi necessariamente apenas a situação que ocorreu ontem, mas a
reação de algumas pessoas dizendo que aquilo não existiu, dizendo que aquilo é
jogada política, e ainda pior, pessoas na suas rádios dizendo que aquilo ali é
uma coisa normal em Ponta Grossa, a era lá no Outro Verde, isso é normal, da
onde que tem prefeito de Ponta Grossa que fala gente, que isso é uma situação
normal em Ponta Grossa, quer dizer tá admitindo que perdeu pros bandidos ou
pior tá defendendo bandido? E aí que vem a situação, como é que um cara
desse consegue na hora um advogado, consegue uma fiança de 3 mil reais e já
é liberado, e já sumiu, sumiu do mapa, quer dizer, não se pode fazer mais
nenhum questionamento sobre qual era a sua intenção de estar ali, né? Armado
e com a arma engatilhada, arma engatilhada, municiada e aquela engatilhada
nove milímetros, quer dizer, pessoal ali viu que ele estava preparado pra atirar
alguém, não se pode olhar isso de forma normal gente, e vindo de quem de
quem está vindo, ESTA SITUAÇÃO ME DEIXA MUITO PREOCUPADO O QUE
ELES PENSAM DO FUTURO DE PONTA GROSSA.
De fato, analisando-se isoladamente os trechos destacados pelo recorrente,
conclui-se que houve críticas à gestão da prefeitura na época, da qual
,
ELIZABETH SCHMIDT
candidata opositora, fazia parte, tratando de temas como a falta de infraestrutura municipal,
problemas na segurança e saúde públicas, o que poderia configurar, em tese, propaganda
negativa, que possui limites legais distintos da conduta prevista no art. 22 da Lei Complementar
nº 64/1990 objeto desta AIJE.
Nessa linha, tratando-se de falas intercaladas dentro do contexto do programa
que se assemelhou a programa sensacionalista de investigação criminal de aproximadamente
1h e 20min, em que se falou da prisão do suspeito, do tipo de arma usado, da fiança arbitrada,
é de se concluir que o eleitor, para entender as críticas feitas pelos candidatos e propostas de
novos projetos para a cidade inseridas no contexto global do programa, necessitaria tê-lo
ouvido quase que na íntegra.
Assim, tem-se que ausente, no caso, a gravidade concreta com força suficiente
para interferir na liberdade do voto e afetar a normalidade e a legitimidade das eleições.
Nesse sentido, foi bem pontuado na sentença:
[...]
Cinge-se a controvérsia a respeito de uma entrevista concedida pelos requeridos
à Rádio MZ FM.
Num. 34007866 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210273555000000033160842
Número do documento: 21051210273555000000033160842

Inicialmente cumpre destacar que os fundamentos utilizados pela requerente a
fim de configurar o abuso de poder econômico consiste, basicamente, na
utilização da estrutura da rádio de propriedade da família do requerido Ricardo
Zampieri e, consequente, durante a entrevista, de promoção pessoal e
realização de campanha eleitoral, configurando, assim, o uso indevido dos meios
de comunicação.
Entretanto, analisando o conteúdo dos áudios anexados na inicial, bem como os
argumentos expostos na contestação, tenho comigo que a improcedência da
presente ação é o melhor caminho a ser trilhado.
Isso porque verifica-se que a entrevista foi concedida durante o período da
manhã e possuía como objetivo relatar e discutir a situação vivenciada pelo
candidato Márcio Pauliki, durante uma de suas passeatas, em que um indivíduo
estava portando uma arma de fogo.
Na referida entrevista, conforme colhe-se dos áudios, é evidente o caráter de
sensacionalismo das expressões proferidas pelas pessoas que participavam do
ato, inexistindo, a meu ver, qualquer pedido, ainda que velado, de votos ao
eleitorado, bem como qualquer questão que maculasse a lisura das eleições
municipais.
Tanto é que os pontos levantados pela parte autora na inicial, indiciando que os
requeridos criticaram a infraestrutura municipal, segurança e saúde pública, bem
como mencionaram sobre investimentos que serão aplicados na cidade, foram
proferidos de forma genérica e sem qualquer intenção de ganho de votos.
Inclusive, de modo geral, várias questões foram criticadas durante a entrevista,
mas nada que pudessem ser direcionadas a algum candidato ou membro do
governo local.
Além disso, não há nos autos qualquer documento que comprove o alcance da
entrevista sobre o eleitorado desta cidade, a fim de que pudesse, em um juízo
hipotético, causar o desiquilíbrio do pleito.
A propósito, a inexistência de influência da entrevista sobre a população local
pode ser facilmente constatada pelo resultado do primeiro turno das eleições
municipais, visto que o requerido Márcio Pauliki conseguiu apenas 26,76% de
votos, ficando em terceiro lugar e, consequentemente, desclassificado para o
segundo turno (informações obtidas por intermédio do seguinte endereço
e l e t r ô n i c o :
https://resultados.tse.jus.br/oficial/#/eleicao;e=e426;uf=pr;mu=77771/resultados).
Deste modo, não é possível constatar que por intermédio da entrevista
concedida houve abuso do poder econômico ou uso indevido dos meios de
Num. 34007866 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210273555000000033160842
Número do documento: 21051210273555000000033160842

comunicações, tendo em vista a inexistência de desiquilíbrio nas eleições e/ou o
excesso de expressões, com o intuito de pedido de votos, por meio da emissora
de rádio.
Acrescente-se que o fato de a rádio ser de propriedade de familiares de Ricardo
Zampieiri, que concorreu como vice-prefeito, por si só, é insuficiente para
configurar o abuso de poder econômico, eis que não demonstrada qualquer
discrepância econômica com os demais candidatos, os quais, inclusive,
usualmente, concedem entrevistas nas rádios locais.
A propósito, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento firme no sentido
de que o abuso de poder econômico fica demonstrado quando há emprego
desproporcional de recursos financeiros capazes de gerar desiquilíbrio com os
demais candidatos. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. OUTDOOR. AUSÊNCIA DE
GRAVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A
vedação ao uso abusivo do poder econômico, prevista no art. 22 da LC n° 64/90,
visa a tutelar a igualdade de oportunidades entre os candidatos e o livre
exercício do direito de sufrágio a fim de salvaguardar a normalidade e a
legitimidade das eleições. 2. A despeito da inexistência de parâmetros objetivos,
a aferição da gravidade é balizada pela vulneração dos bens jurídicos tutelados
pela norma. 3. Para configuração do abuso de poder, faz–se mister a
comprovação da gravidade das circunstâncias do caso concreto suscetível a
adelgaçar a igualdade de chances na disputa eleitoral. Precedentes. 4.
Conforme jurisprudência deste Tribunal, o abuso do poder econômico
"configura–se por emprego desproporcional de recursos patrimoniais, públicos
ou de fonte privada, vindo a comprometer valores essenciais a eleições
democráticas e isentas" (AgR–RO 8044–83, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
5.4.2018 e REspe n° 114/MG, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de
25.2.2019). [...]. (Recurso Ordinário nº 060251885, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 53, Data
18/03/2020) – grifei.
No caso dos autos, a participação em programa de rádio, mesmo que de
propriedade de familiares do candidato a vice-prefeito, não extrapola a
normalidade e nem macula a legitimidade e a isonomia do pleito.
Destaque-se, ainda, como bem mencionou o agente ministerial em seu parecer:
“Em que pese a Autora tenha alegado que a entrevista se deu em horário de
grande audiência, não indicou o fundamento de tal informação, não existindo
dados concretos sobre o referido alcance da referida audiência. Aliás a falta de
impacto potencial da entrevista no resultado das eleições é demonstrada
inclusive pelo fato dos Réus não terem chegado sequer ao segundo turno”.
Num. 34007866 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210273555000000033160842
Número do documento: 21051210273555000000033160842

Igualmente, não há que se falar em uso indevido dos meios de comunicação,
pois, segundo já exposto, a entrevista tinha a finalidade de tratar um episódio
específico, não possuindo caráter de expor o candidato e a realização de
campanha eleitoral irregular.
Portanto, inexistindo provas robustas a respeito de eventual desiquilíbrio das
eleições, de excesso nas expressões proferidas pelos requeridos, pedido de
votos e campanha irregular, desconfiguradas estão as hipóteses de abuso de
poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, de modo que a
improcedência da ação é medida que se impõe.
3. Dispositivo
À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada nestes
autos, o que faço nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.
Ademais, ante a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica Nova Estação Rádio
Difusão e Publicidade Ltda (Rádio MZ FM), JULGO EXTINTA a presente
demanda em relação a ela, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC.
viii. Ausência de Abuso de Poder Econômico
ensina que caracteriza- se o abuso de poder econômico
RODRIGO LOPES ZILIO
na esfera eleitoral, quando parcela do poder financeiro é utilizada indevidamente, com intuito
de obter vantagem, ainda que indireta ou reflexa, na disputa do pleito (Direito Eleitoral. 6ª ed.,
Verbo Jurídico, p. 644).
Os recorrentes alegam que os recorridos utilizaram a estrutura da emissora de
rádio de propriedade de
, ex-vereador e irmão do recorrido
ALYSSON FERNANDO ZAMPIERI
, para falar de temas específicos e estratégicos para campanha eleitoral
RICARDO ZAMPIERI
como falta de infraestrutura municipal, segurança e saúde públicas, o que configuraria
ocorrência de abuso de poder econômico.
Porém, a alegação não merece guarida, na medida em que não há provas de que
houve emprego desproporcional de recursos ou de irregularidades de cunho financeiro
cometidas em benefício dos recorridos.
A respeito, o bem lançado parecer da PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
:
Pois bem. Conquanto seja incontroverso nos autos que os candidatos
investigados forneceram entrevista ao programa MZ Notícias Primeira Edição,
efetivamente não é possível vislumbrar irregularidades hábeis a caracterizar
eventual prática de abuso de poder econômico e/ou uso indevido dos meios de
comunicação.
Com efeito, na entrevista concedida, os recorridos relataram o suposto atentado
Num. 34007866 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210273555000000033160842
Número do documento: 21051210273555000000033160842

ocorrido contra Márcio Adriano Pauliki durante uma de suas passeatas, bem
como assuntos alusivos ao fato, referentes à falta de segurança pública e
deficiência na gestão do poder público. Destarte, tais declarações, ainda que
providas de um teor sensacionalista, não são aptas a macular a legitimidade e a
lisura do pleito. Prova disso é que os recorridos sequer disputaram o segundo
turno das Eleições Municipais 2020, na medida em que o candidato Márcio
Pauliki alcançou apenas 26,76% de votos, segundo os dados indicados pelo
Tribunal Superior Eleitoral
Giro outro, cumpre-se indicar que o fato de a rádio ser de propriedade de
familiares do recorrido Ricardo Zampieri, por si só, não caracteriza a prática de
abuso de poder econômico ou uso indevido dos meios de comunicação,
especialmente quando a parte recorrente não logrou demonstrar provas de
eventual emprego desproporcional de recursos financeiros ou irregularidades
cometidas em benefício dos investigados.
Para concluir, tem-se que a participação dos candidatos em uma única entrevista
em programa de rádio local, no período da manhã, sem pedido expresso de voto e com
discurso de cunho sensacionalista a respeito das falhas na administração da cidade de Ponta
Grossa, não teve gravidade suficiente para ferir a normalidade e legitimidade do pleito, bens
jurídicos tutelados na AIJE.
Nesses termos, diante da ausência de abuso do poder econômico ou de utilização
indevida de veículos ou meios de comunicação social o julgamento pela manutenção da
sentença que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral é medida que se
impõe.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, mantendo
a sentença que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600584-25.2020.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV /
70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRENTE: GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR0041756, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820, JULIANO DEMIAN
DITZEL - PR0031361, GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - PR0060888 - RECORRIDOS: MARCIO
ADRIANO PAULIKI, NOVA ESTACAO RADIODIFUSAO E PUBLICIDADE LTDA - Advogados
do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, ELIZEU KOCAN - PR0054081,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, PAULO RENATO SANTOS FILHO -
PR0080064 - RECORRIDO: RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI - Advogados do(a) RECORRIDO:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, ELIZEU KOCAN - PR0054081, GRACIANE DOS SANTOS
Num. 34007866 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210273555000000033160842
Número do documento: 21051210273555000000033160842

LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, PAULO RENATO
SANTOS FILHO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.
Num. 34007866 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 10:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051210273555000000033160842
Número do documento: 21051210273555000000033160842